Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SÍNDROME DE DOWN. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DEVER DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não apreciada pelo Juízo de 1a Instância sob consequência de indevida supressão de instância.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo.
4. No caso, com exceção da equoterapia e das subespecialidades de fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek, há previsão de cobertura no contrato firmado com a Agravante para os procedimentos de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicopedagogia pleiteados pela Agravada, não havendo, assim, controvérsia quanto ao dever de seu fornecimento.
5. Nesse cenário, deve ser reformada a decisão agravada somente para excluir da obrigatoriedade de fornecimento apenas as subespecialidades de fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.